Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703549-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA.- ME contra decisão que, na AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL proposta em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, indeferiu a tutela provisória. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo. O despacho de fl. 1 ID 14296165 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porém, a Agravante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A ausência do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, induz à deserção do recurso, na esteira do que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator